Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723393-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Inter S/A Agravado: Celso Cordeiro Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Inter S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0734315-43.2020.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator